Tribunal: TJDFT
Processo: 0710008-17.2019.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. REGULAÇÃO PROCESSUAL. ARTS. 748 E SEGS. DO CPC/15 (CPC/15, ART. 1.052). PRETENSÃO ADVINDA DE CREDOR. INSOLVÊNCIA. PRESUNÇÃO. DÍVIDA CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS LIVRES E DESEMBARAÇADOS. EXECUÇÃO FRUSTRADA. PROVA. EMBARGOS DO INSOLVENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA DA SOLVÊNCIA. ENCARGO. INDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. VALORES DE REMUNERAÇÃO E CRÉDITO DE PRECATÓRIO. DISPONIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ESTADO DE INSOLVABILIDADE COMPROVADO. DECRETAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS (CPC, ART. 85, §§ 8o E 11).

1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação, a par de já guarnecida ordinariamente desse atributo, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.

2. Aviada a pretensão de declaração de insolvência pelo credor, a inicial deve se reportar à obrigação inadimplida e exibir o título executivo judicial ou extrajudicial que aparelha o crédito que detém, não estando ele obrigado a alinhar todo o passivo do insolvente, discriminar seus credores, a individuação dos bens que eventualmente possua e o relatório do estado patrimonial, pois esses pressupostos procedimentais somente são exigíveis quando se trata de insolvência requerida pelo próprio devedor ou pelo seu espólio (CPC/73, arts. 754 e 760).

3. A insolvência civil pode ser real ou presumida, configurando-se a presunção quando o devedor não possui bens livres e desembaraçados para nomear à penhora ou quando arrestados bens da sua propriedade por encontrar-se em local incerto, em estado de insolvência ou tentando desfazer-se do patrimônio que detém como forma de frustrar a realização de suas obrigações (CPC/73, art. 750), resultando que resta aperfeiçoada a presunção de insolvabilidade quando evidenciado pelo credor que, aviando execução em desfavor do obrigado, restara frustrada em decorrência da não localização de bens da sua titularidade passíveis de expropriação.

4. Estando a obrigação retratada em título extrajudicial, que consubstancia prova intangível de dívida líquida, certa e exigível, e frustrada a execução deflagrada pelo credor para a realização do crédito que o assiste ante a não localização de patrimônio expropriável pertencente ao devedor, resultando no aviamento de pretensão destinada à afirmação da insolvência civil do obrigado, ele, ao opor embargos, atrai para si o encargo de evidenciar seu estado de solvabilidade como forma de obstar a afirmação da sua insolvência e a deflagração da execução coletiva.

5. Emergindo da regulação procedimental que o devedor não evidenciara que ostenta patrimônio livre e desembaraçado hábil a ensejar a realização da obrigação retratada em título líquido, certo e exigível, ou seja, que, conquanto opondo embargos, não evidenciara sua condição de solvente, restam aperfeiçoados os requisitos exigidos pelo legislador processual, legitimando a declaração de sua insolvência civil como forma de, deflagrada a execução coletiva, serem arrecadados os bens que eventualmente ostente de modo a serem satisfeitas as obrigações que deixara de adimplir espontaneamente (CPC/73, art. 750, I).

6. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.